Tribunal: TJMT
Processo: 1013522-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Vistos, etc.
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA, atualmente recluso na Penitenciaria Central do Estado/MT, aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Capital e, em síntese, sustenta que nesta crise de pandemia pelo COVID-19, o encarceramento com outras pessoas pode ser prejudicial à sua saúde porque é hipertenso e diabético, fazendo, pois, jus a prisão domiciliar humanitária.
No entanto, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, muito embora o impetrante alegue a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do risco de contágio pelo COVID-19, o que não discordo, importa esclarecer que essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação, até porque as recomendações do CNJ devem ser analisadas em conjunto com vários critérios.
Na hipótese dos autos, observo que atendendo à norma do Conselho Nacional de Justiça, a autoridade apontada como coatora reavaliou o executivo de pena que tramita em prol do paciente, mas manteve o cumprimento da reprimenda em regime fechado.
E essa negativa, todavia, não parece padecer ilegalidade.
Primeiro, porque embora o paciente diga pertencer ao grupo de risco, vejo da decisão de Id 47847490, que Francisco Bezerra não está desassistido pois recebe atendimento e medicação para as patologias indicadas, além de exames médicos para controle da sua saúde.
Segundo, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do paciente ou das pessoas encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Terceiro, porque a recomendação de isolamento social não se sobrepõe à natureza hedionda dos crimes imputados ao paciente (Tráfico de Entorpecentes e Homicídio Qualificado), e nem ao fato de que ele havia sido beneficiado com a progressão de regime em oportunidades anteriores quando incidiu em novas práticas delitivas, restando regredido seu regime por duas vezes.
Quarto, porque é fato público e notório que as celas das unidades prisionais de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
Quinto, porque não existem indicativos de que as medidas que tem sido adotadas sejam insuficientes para evitar a sua propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção, aumento do horário de banho de sol etc.).
E sexto, porque, em princípio, o paciente nem mesmo atende aos requisitos autorizadores da prisão domiciliar previstos na legislação de regência (art. 117, inc. II, da LEP) e muito menos às condições descritas pelo Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas àqueles que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora presos, tenham sido diagnosticados com o vírus decorrente da COVID-19 (art. 5o, inc. III e IV, da Recomendação no. 62/2020).
Enfim, no quadro que se desenha, é de se notar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a negativa do Juízo das Execuções Penais está amparada em fundamentos concretos, seja por não haver indicativos de população carcerária excedente à sua capacidade, seja porque demonstradas, em contrapartida, a suficiência e adequação das medidas até então adotadas e a regularidade e presteza no tratamento médico disponibilizado mensalmente ao paciente.
Logo, partindo da premissa de que o ato acoimado de coator não parece carecer de fundamentação idônea ou padecer de qualquer outro vício, mostra-se inviável o atendimento às suplicas delineadas nesta ação mandamental.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator